Tribunal: STF
Processo: HC 196628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Vinicius Almeida de Oliveira em favor de Dalton Luiz Pereira da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 631.083/SP.
    O impetrante narra que o paciente, preso em flagrante em 30.4.2020, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, e 147, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1 ano e 4 meses de detenção, em regime semiaberto. 
    Em suas razões, afirma que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, mas que, com a prolação da sentença, tais objetivos deixariam de existir. (eDOC 1, p. 5)
    Alega, em síntese, não possuir mais legitimidade o entendimento jurisprudencial de que o réu que esteve preso durante a instrução processual deva permanecer preso durante a fase recursal, por constituir antecipação de pena e violar a constitucional presunção de inocência. (p. 4)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa recorrer em liberdade.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação da decisão impugnada:
    “A sentença indeferiu o direito ao réu de recorrer em liberdade pelos seguintes fundamentos (fl. 134):
    ‘O acusado respondeu preso ao processo, não se justificando sua colocação em liberdade, após a prolação da sentença condenatória, a colocação em liberdade. Nesse sentido: ‘Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória’ (RHC 177 – RJ – 5ª Cam. Do STJ, v.u.,rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89). Pois ‘seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais’ (RT 504/339).
    Ademais, continuam presentes os motivos que determinaram sua manutenção no cárcere até agora. Recomende-se o réu, pois, na prisão em que se encontra’. 
    Já o decreto assim dispôs (fls. 79-80):
    ‘Ao que se verifica estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delitos dolosos cujas penas máximas superam os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria.
    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
    O averiguado possuía duas armas de fogo e utilizou uma delas, para ameaçara vítima por causa de um desentendimento que tiveram em datas anteriores. Logo a manutenção da sua custódia se justifica, para preservar a vida da vítima, uma vez que solto, o averiguado poderá vir a causar algum mau grave ou até mesmo ceifar a vida de Daniel, ou, ainda, coagi-lo no decorrer da instrução processual.
    Além disso, os delitos em questão são graves, e cada vez mais crescentes, intranqüilizando a população ordeira do país, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, contribuindo, significativamente, para a ocorrência de outros crimes, gerando desestabilização nas relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública.
    Além disso, as ações em questão denotam a periculosidade acentuada por parte do averiguado, razão pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade.
    Diante dessas circunstâncias, infere-se, em principio e sem adentrar no mérito, que não houve equívoco na prisão em flagrante, sendo esta legítima e legal, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento.
    (...)’
    Como se vê, o decreto possui fundamento que deve ser considerado idôneo para a manutenção da prisão cautelar, baseada na periculosidade do paciente, que possuía duas armas de fogo e utilizou uma delas, para ameaçara vítima por causa de um desentendimento que tiveram em datas anteriores”. (eDOC 14)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que o magistrado, com efeito, fez uso da técnica per relationem para manter a prisão preventiva do paciente, contra a qual a defesa se insurge.
    Conforme registrei no HC 169.035, de minha relatoria, é perfeitamente possível o uso de fundamentação per relationem na manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, se ausentes alterações fáticas substanciais, como acima registrou o Juízo que não houve:
    “Mais a mais, embora concisa a fundamentação constante da sentença, quanto à necessidade da prisão preventiva, fez o magistrado remissão ao decreto prisional originário, de modo a afastar a tese de nulidade por ausência de fundamentação”. (HC 169.035, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 18.3.2019)
    Esta é a conclusão da Segunda Turma da Corte:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente